Tribunal: TJES
Processo: 5000050-73.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000050-73.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINY CASSIA DE MOURA e outros

APELADO: LUIZ VIALLI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANDATO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO VERIFICADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUIZ VIALLI DESPROVIDO
S
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ELAINY CASSIA DE MOURA PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de falha no dever de informação em mandato judicial, para manter a condenação por danos morais e afastar a reparação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão quanto à responsabilidade solidária pelos danos materiais alegados pelo autor; (ii) definir se houve omissão no julgado quanto à análise da multa aplicada na origem por embargos protelatórios e quanto aos demais pontos suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, não se prestando à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do mérito já decidido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão do embargante Luiz Vialli de rediscutir a responsabilidade pelos danos materiais e a cadeia causal esbarra no teor do acórdão, o qual afastou expressamente a configuração de prejuízo material ante a legalidade da transação firmada, restando clara a tentativa de revisão do julgado.

O afastamento da condenação a título de danos materiais torna prejudicada a análise sobre a forma de restituição (simples ou em dobro), uma vez que inexiste obrigação principal a ser cumprida nesse tocante.

Verifica-se omissão no acórdão embargado exclusivamente quanto à análise da insurgência da embargante Elainy Cassia de Moura acerca da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada pelo juízo de primeiro grau com fundamento no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

A sentença de origem abordou expressamente a procedência parcial dos pedidos e a distribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo as omissões alegadas nos aclaratórios opostos em primeiro grau, o que evidencia o caráter protelatório daquele recurso e justifica a manutenção da penalidade imposta na instância singela.

O saneamento da omissão nesta instância recursal, para integrar a fundamentação quanto à multa, não enseja a atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se a condenação acessória tal como lançada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Luiz Vialli desprovido. Recurso de Elainy Cassia de Moura parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A via dos embargos de declaração é inadequada para a rediscussão de mérito ou revisão de teses jurídicas já enfrentadas pelo órgão julgador.

O afastamento da condenação principal por danos materiais prejudica a análise de pedidos acessórios ou reflexos sobre a forma de restituição de valores.

Ocorre omissão sanável quando o acórdão deixa de apreciar capítulo recursal referente à multa aplicada na origem por litigância protelatória.

Mantém-se a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil quando demonstrado que os embargos de declaração opostos na origem visavam rediscutir pontos claros da sentença, evidenciando intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1° e 2°; art. 86, caput; art. 1.022; art. 1.026, § 2º. Lei nº 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de LUIZ VIALLI, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ELAINY CASSIA DE MOURA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000050-73.2023.8.08.0021

EMBARG
ANTE
S:
ELAINY CASSIA DE MOURA
e
LUIZ VIALLI

EMBARG
AD
O
S
:
ELAINY CASSIA DE MOURA,
ADIR RODRIGUES SILVA JUNIOR
E
LUIZ VIALLI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 14992127) que proveu parcialmente o recurso de ELAINY CASSIA DE MOURA e negou provimento ao recurso de ADIR RODRIGUES SILVA JUNIOR, alterando a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LUIZ VIALLI de modo a assegurar-lhe indenização apenas a título de danos morais da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser arcada por ambos os réus.

Nas razões recursais (id nº 15231545), ELAINY CASSIA DE MOURA apontou omissão a macular o julgado combatido, pois não esclarecida a improcedência do pleito de restituição em dobro, nem o relativo ao afastamento da multa aplicada com base no artigo 1026, §2º do CPC, ou mesmo a redistribuição da verba honorária, bem como ausente enfrentamento quanto ao pleito reconvencional e a fundamentação sobre danos morais.

LUIZ VIALLI, a seu turno (id nº 15381140), alegou haver contradição e omissão a serem sanadas, pois “ainda que não tenha auferido para si o valor, a embargada foi agente essencial na cadeia causal que levou ao dano material do embargante, atraindo sua responsabilidade solidária”.

Pois bem.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

O julgamento ora objurgado se pautou pelos seguintes fundamentos:

- a controvérsia dos autos é desdobramento de uma lide de natureza trabalhista, na qual LUIZ VIALLI figurava como reclamado e foi representado pelo advogado ADIR RODRIGUES SILVA JUNIOR; ELAINY CASSIA DE MOURA representava os interesses do reclamante na citada demanda;

- ocorreu que, no curso daquela ação, as partes firmaram um acordo para o encerramento do litígio, não tendo os referidos advogados cumprido com seu dever de informação inerente à relação de advogado-cliente, uma vez que não houve a devida explicação acerca dos termos do acordo firmado;

- o que se discute no presente processo não é uma relação de consumo, mas supostas falhas de uma atuação profissional de patronos no âmbito judicial e, consequentemente, sua responsabilização;

- é obrigação do patrono constituído cumprir com as disposições do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, aprovado pela Resolução nº 02/2015, consoante o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), sendo a obrigação de meio e ausente dever de sucesso com a demanda em si, mas imperioso que o trabalho seja prestado do modo mais ético e diligente possível;

- restou clara a existência de falha na prestação do serviço profissional por parte dos advogados envolvidos, isto porque, ainda que as partes tivessem ciência do valor total, os termos formais da composição, sua divisão entre acordo judicial e extrajudicial, e os impactos disso na quitação integral da obrigação, não foram adequadamente explicados ao cliente;

- a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que se mostrou cabível ao caso, devendo ser mantida a condenação sentencial da ordem de R$ 10.000,00;

- quanto ao dano material, não há como reconhecê-lo no caso concreto, pois a ciência do valor total a ser pago, aliado à liberdade e à capacidade das partes para ajustarem os termos da composição, afasta, desde logo, a configuração de ilicitude na cobrança. Assim, diante da aparente legalidade da obrigação e de sua cobrança, não se verifica redução indevida do patrimônio do autor, tampouco prejuízo futuro que enseje lucros cessantes;

- diante do parcial acolhimento da demanda inicial, restaram rejeitados os pedidos reconvencionais formulados, assim também pretensão de indenização por danos morais formulada pelos réus;

- ante a parcial sucumbência dos réus na lide principal, foi retificada a divisão dos honorários advocatícios para que observe a proporção de 1/3, aplicando-a sobre o percentual arbitrado – 1/3 de 10% sobre o valor da condenação a ser arcado por cada litigante.

Foi, portanto, tratada a responsabilidade de cada parte, afastando-se a condenação a título de dano material e, por consequência, tornando inócua a reflexão quanto a ser devida na forma simples ou em dobro, já que não devida.

O único ponto em que, de fato, houve omissão no enfrentamento realizado nesta instância foi aquele relativo à penalidade aplicada em sentença e combatido pela apelação de ELAINY CASSIA DE MOURA, mas não abordado pelo acórdão. Não obstante o seu reconhecimento (e consequente provimento parcial destes embargos de declaração de ELAINY CASSIA DE MOURA), registra-se não prosperar a pretensão de afastamento da penalidade (não se aplicando efeitos infringentes aos presentes aclaratórios). Explico.

O juízo de origem, ao julgar (id nº 11165142) aclaratórios (id nº 11165141) manejados contra a sentença (id nº 11165138), aplicou multa em desfavor de ELAINY CASSIA DE MOURA, equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado das condenações.

Nos referidos embargos de declaração havia ELAINY CASSIA DE MOURA sustentado que a sentença, ao apontar no dispositivo a procedência parcial dos pedidos, não havia especificado a improcedência do pleito de restituição em dobro, não obstante o tivesse feito na fundamentação. Ademais, não teria condenado e fixado honorários de sucumbência devidos pelo autor LUIZ VIALLI.

Ocorre que a sentença havia contemplado tais análises, tendo o juízo primevo acertadamente rechaçado os embargos de declaração então manejados, aplicando penalidade.

Assim o é porque o dispositivo, justamente por ter registrado a procedência parcial dos pedidos autorais, elencou a exata medida em que haviam sido acolhidos: condenação de Elainy Cassia de Moura a indenizar os prejuízos materiais em favor do autor Luiz Vialli em montante equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de correção monetária e juros; condenação de Elainy Cassia de Moura e Adir Rodrigues Silva Junior ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, valor a ser acrescido por correção monetária e juros.

Contemplou o comando sentencial, ainda, a divisão dos ônus sucumbenciais nos seguintes termos: “face a sucumbência recíproca,
condeno
o autor e réus ao pagamento das custas/despesas processuais na proporção de 1/3 para cada, e
condeno
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios do demandante, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante estabelecem o art. 85, §§ 1° e 2°, e o art. 86,
caput
, ambos do Código de Processo Civil”.

A improcedência recaiu sobre o pleito reconvencional e sobre os demais pedidos autorais; a não imposição de condenação ao autor a título de honorários advocatícios, mas apenas de custas, foi fruto de deliberação judicial. Não houve, portanto, omissão em sentença quanto a tais pontos, conclusão depreendida de sua leitura atenta. Em sede recursal, porém, tal ordem de ideias não se manteve, já que provido em parte o apelo de ELAINY CASSIA DE MOURA, sequer subsistindo integralmente o panorama decisório delineado em sentença.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do
s embargos de declaração de
LUIZ VIALLI
(id nº 15381140)
e lhe
s

nego provimento, bem como conheço dos embargos de declaração de

ELAINY CASSIA DE MOURA
(id nº 15231545)
e lhes

dou
parcial
provimento
, sanando a omissão verificada quanto ao tema da multa aplicada em sentença (2% sobre o valor atualizado das condenações, com base no artigo 1.026, §2º do CPC), sem, porém, conferir-lhes efeitos infringentes, eis que mantida essa deliberação judicial tal como imposta.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto por Luiz Vialli e dar parcial provimento ao recurso manejado por Elainy Cassia de Moura.